Tribunal: STF
Processo: ARE 1544641
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Estação de rádio base. Legislação municipal. Taxa. Competência privativa da união. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação, afirmando a constitucionalidade de lei municipal pela qual se impõe a necessidade de prévia obtenção de licenças ambientais para instalação de estações de rádio base.



    3. No recurso extraordinário, alegou-se violação aos arts. 5º, inc. LXXVIII, 21, inc. XI, 22, inc. IV, e 225, § 1º, inc. IV, da Constituição da República, argumentando-se sobre competência exclusiva da União para legislar sobre telecomunicações.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal pela qual são exigidas licenças ambientais para estações de rádio base é constitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral), firmou o entendimento no sentido de que a instituição de taxa de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, vedando aos Municípios a criação de tal exação.



    6. Embora os Municípios tenham competência para legislar sobre uso e ocupação do solo urbano, essa prerrogativa não lhes autoriza instituir taxas de fiscalização sobre a atividade de telecomunicações, que é regulada pela União.



    7. A Lei nº 13.116, de 2015, reforça a competência federal ao estabelecer diretrizes para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, impedindo que normas municipais criem exigências que afetem a qualidade dos serviços prestados.



    8. Precedentes recentes do STF reafirmam a inconstitucionalidade de normas municipais pelas quais se instituam taxas de fiscalização sobre ERBs, em razão da violação à competência privativa da União (REs nº 1.505.790/PR e nº 1.505.214-AgR/SP).



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo e recurso extraordinário providos.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. LEI Nº 8.896/02 DE PORTO ALEGRE. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE E LICENÇA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 70055909964. RE Nº 976.587/RS. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. MULTAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pelo reconhecimento da constitucionalidade de leis municipais reclamando licenciamento ambiental quanto a estações de rádio base, o que se reflete no RE nº 976.587/RS, alterando o entendimento traçado neste Tribunal no Incidente de Inconstitucionalidade nº 70055909964 e a Lei nº 8.896/02 do Município de Porto Alegre. Com isso, inobstante ainda não transitada em julgado a decisão da Suprema Corte, há de se trilhar a orientação nela consolidada a respeito de tal tema, impondo-se reconhecer a constitucionalidade e legalidade das quatro autuações procedidas pelo Município de Porto Alegre em face da falta de licença ambiental de estações de rádio base da apelada. Suspensa a resolução de recursos administrativos veiculados pela apelada, no aguardo de solução conciliatória por esta proposta, não há falar em inércia da administração e, pois, prescrição administrativa. Nenhuma ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pode ser vista em face das multas fixas e diárias, aplicadas em consonância com ditames legais e o número de infrações flagradas pela autoridade administrativa, todavia em relação a estas últimas há de se decotar período de suspensão dos procedimentos administrativos.” (e-doc. 98).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 111).



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. LXXVIII, 21, inc. XI, 22, inc. IV, e 225, § 1º, inc. IV, da Constituição da República, discorrendo a respeito da competência exclusiva da União para legislar sobre telecomunicações.



    3.1. Sustenta, ainda, “a afronta ao princípio do tempo razoável do processo, tendo em vista que o presente processo judicial é oriundo de procedimento administrativo que tramitou por mais de 10 anos”. 



    3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada a nulidade das multas aplicadas, ante a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 8.896, de 2002, de Porto Alegre/RS (e-doc. 120).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Em suma, a apelada propôs ação declaratória de nulidade quanto às multas, simples e diárias, que lhe foram impostas pelos autos de infração nºs 117786, 126558, 119964 e 117794, pela desconformidade das instalações de Estações de Rádio Base (ERBs), em face da Lei Municipal nº 8.896/02 e, especialmente, a inexistência de licença ambiental de antenas de telefonia celular na cidade de Porto Alegre, como dispõem seus arts. 1º e 8º:



    (...)



    Por certo, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade nº 70055909964, LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS, proclamou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.896/02, assim ementado o julgado:



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE QUE REGULAMENTA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE E TRAÇA OUTRAS NORMATIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA. Manifestamente inconstitucional a Lei nº 8.896/92 do Município de Porto Alegre, na medida em que invade matéria normativa de trato tipicamente nacional, não se podendo conceber serviços de telecomunicações regrados município a município da Federação, o que ensejaria mais de 5.000 diplomas e evidente caos do sistema que é, óbvio, interligado. Não por outra razão as disposições constitucionais (artigos 21, XI e 22, IV, CF/88), trazendo para a União desde a exploração de tais serviços, assim como a competência legislativa. O que repercute no plano infraconstitucional (Lei nº 9.472/97, Lei Geral de Telecomunicações, e, mais recentemente, Lei nº 11.934/09, mais especificamente seu art. 4º). Não calha a justificativa constante do art. 1º Lei nº 8.896/02, quanto a estar o Município de Porto Alegre regrando (1) saúde; (2) meio-ambiente; e (3) urbanismo, focadas as duas primeiras áreas sob o prisma do princípio da precaução. Ao contrário, a pauta normativa avança sobre o campo das telecomunicações, o que lhe é vedado. POR MAIORIA, JULGARAM PROCEDENTE A ARGUIÇÃO, VENCIDO O RELATOR. (Incidente de Inconstitucionalidade Nº 70055909964, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 25/11/2013).



    No entanto, fato é que a decisão da instância local restou reformada junto ao Supremo Tribunal Federal, no RE nº 976.587/RS, RICARDO LEWANDOWSKI, em decisão monocrática, que me permito transcrever:



    “(...)



    No presente recurso sustenta-se que o Município de Porto Alegre não normatiza regras específicas de telecomunicações (de competência privativa da União), mas, sim, “[a] instalação e a localização de ERBs no território municipal, ou seja, a mera localização física dessas bases – configurada, portanto, a competência municipal para legislar sobre o tema, na exata previsão constante no artigo 30, inciso I, II e VIII, da Constituição Federal.” Volume eletrônico 29, pág. 16). 



    Como se vê, a matéria devolvida ao Supremo Tribunal Federal diz respeito, tão somente, à repartição de competências legislativas entre a União e os Municípios, nos termos dos arts. 22 e 30, da Constituição Federal. 



    No caso concreto, no que toca à instalação de estações rádio-base, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é farta e está consolidada em favor da municipalidade. 



    A Ministra Cármen Lúcia, ao julgar o RE 632.006-AgR/SC, concluiu que a instalação de antenas de telefonia móvel (tecnicamente denominadas de estações rádio-base) é matéria atinente ao uso e ocupação do solo urbano e, portanto, de competência do Município para legislar a respeito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    A esta decisão, seguiram-se muitas outras no sentido de reconhecer aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. Neste sentido cito o AI 769.177-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 860.938/DF, Rel. Min. Luiz Fux, ARE 901.333/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia e ARE 1.047.303/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Isso posto, reconsidero as decisões agravadas (volumes eletrônicos 44 e 49) para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedentes os pedidos feitos na exordial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.”



    (...)



    Embora não formada a preclusão máxima quanto à lei do Município de Porto Alegre, fato é que, tal qual espelha a decisão monocrática acima transcrita, ser pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto a hipóteses em tudo similares à dos autos.



    A propósito, dentre tantos, permito-me invocar recente decisão monocrática do Ministro EDSON FACHIN no ARE nº 1.150.575/SE, de que transcrevo o que interessa da parte decisória: 



    Primeiramente, colhem-se do voto do Relator do acórdão recorrido (eDOC 5, p. 38): “Ao contrário do aduzido pela telefônica, a Emurb baseou o seu pedido na legislação aplicável à espécie, ou seja, na lei nº 4.604/2014, tanto que trouxe cópia das duas leis, como era seu ônus. E da leitura da Lei 4.604/2014, juntada a partir das fls. 46 dos autos eletrônicos, observa-se que a mesma dispõe sobre o licenciamento para a instalação de estações rádio base, fontes transmissoras e equipamentos afins de radiocomunicação, televisão, telefonia e telecomunicações em geral, no âmbito do Município de Aracaju e dá providências correlatas. 



    No seu corpo, dispõe especificamente, a partir do art. 10 sobre as regras de edificação, uso e ocupação do solo e sobre os requisitos gerais para licença a partir do art. 21. 



    Logo, o pedido da autora é juridicamente possível e baseia-se em legislação em vigor, ou seja, a Lei 4.604/2014, a qual trata, como visto, do processo de regularização das ERB instaladas pelas telefônicas no município de Aracaju, especificamente das exigências necessárias à edificação, uso e ocupação do solo, em nada divergindo das resoluções da Anatel e da legislação federal sobre a matéria.” 



     “Ora, indene de dúvidas que a regulamentação dos aspectos técnicos referentes à instalação e conservação das Estações de Rádio Base – ERB foi deixada à cargo da Anatel, veja-se a lei 9472/1997. Contudo, essa lei não alcança questões locais, a exemplo do uso e parcelamento do solo, proteção do patrimônio histórico e cultural e, especialmente, a relação da tecnologia com o meio ambiente e com a saúde da população em geral. E apesar de toda a verborragia da ré, essa é de competência clara do Município, o qual não deve ficar inerte quando empresas do porte da telefônica requerida usam o solo e degradam o meio ambiente para finalidades lucrativas, à sua própria vontade, sem qualquer limitação. A responsabilidade de proteger a população local, nesse caso, é patente do Município, que deve exercer o seu poder concedido constitucionalmente, nesse sentido, para que se mantenha equilibrado o meio ambiente, para uso de todos, e também sejam protegidas as pessoas da radiação e energia que emanam das torres de telefonia e estações, consoante art. 23, VI, e art. 30, I, II, VII, da CF.”



    (...)



    Como se infere, é maciça a jurisprudência da Suprema Corte a respeito da competência municipal, de sorte que, mesmo dela discordando, há de se respeitar.



    Com isso, referente aos itens (1) a (3) expostos no relatório, resta definida a controvérsia, prevalecendo a definição e constitucionalidade da Lei nº 8.896/02, carente, no mais, qualquer ofensa dela emanada, exatamente pela autorização do art. 30, I, CF/88, em relação à normatização e regramentos federais, seja com a Lei nº 6.938/81 (que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente), seja, especialmente, quanto à Lei nº 13.116/15, a cujo respeito, saliente-se, ainda, inexiste qualquer demonstração específica.



    Valendo lembrar que o § 3º do art. 1º, Lei nº 13.116/15 propõe a aplicação, modo suplementar, da legislação estadual e municipal pertinente. 



    Mais, o seu art. 5º estabelece que o licenciamento da instalação das infraestruturas será pautado pelos princípios que relaciona, constando do inc. IV a redução dos impactos paisagísticos. 



    Já o inc. II do art. 6º veda a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área urbana que contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área, o que, evidentemente, decorre de legislação local. 



    Por fim, o art. 7º, a respeitar a legislação municipal, dispõe sobre a expedição das licenças, constando de seu § 10 a possibilidade de licenciamento ambiental em concomitância com o licenciamento para instalação da estação.



    Tangente à invocada prescrição administrativa, assente no art. 54, Lei nº 9.784/99, não fosse a ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo, art. 5º, LXXVIII, CF/88, não vinga a argumentação da apelada. 



    No caso, entre a interposição de recurso administrativo, em 2005, e sua decisão pelo órgão próprio, 2016, transcorreram mais de 10 anos.



    Por certo, possível a transposição do lapso previsto na lei federal quanto a instâncias estaduais e municipais, em integração analógica, permitindo-me citar o seguinte precedente:



    (...)



    Ainda, conveniente lembrar que na esfera federal, a Lei n.º 11.457/07, artigo 24, dispondo sobre a Administração Tributária Federal, ao regrar procedimentos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, prevê prazo máximo de 360 dias para que seja proferida decisão administrativa, num claro balizador da inaceitabilidade da submissão à prolongada inércia administrativa.



    (...)



    Compreende-se a inaceitabilidade de sujeição, ad infinitum, seja do jurisdicionado, seja do administrado, a deliberações do Poder Público necessárias à solução de suas faculdades e direitos subjetivos ou coletivos.



    Entretanto, como se pode ver do exame dos procedimentos administrativos, o retardo na atuação municipal, por ela mesma reconhecida nos procedimentos administrativos, decorreu de atendimento pelo Município a iniciativa da própria apelada, qual seja, ajustamento de Termo de Compromisso.



    Neste passo, como afirma, sem contrastes, a contestação, e-fl. 1.416, dito Termo de Compromisso previa, dentre outras obrigações, o pagamento de valores a título de compensação ambiental.



    Tal iniciativa e tratativas constam documentadas nos autos no Protocolo de Intenções das e-fls. 1.437 a 1.443, constando da cláusula 6 a suspensão dos atos que visam ao desligamento e interrupção dos serviços de telefonia móvel enquanto buscadas as soluções almejadas pelas partes. 



    Tratativas estas que seguiram com diversas atuações, como retrata a informação do Coordenador da ASSEJUR/SMAM, e-fls. 1.444 a 1.445, que se ultimariam com a subscrição do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta das e-fls. 1.446 a 1.459, no parecer das e-fls. 1.471 a 1.473, e correspondente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta das-fls. 1.475 a 1.480. 



    Assim está informado nos processos administrativos, como se vê da Certidão-ERBs das e-fls. 218, 357, 498, 1.488, 1.496, 1.504 e 1.511.



    Aliás, registre-se, tal constatação desautoriza afirmação feita na inicial quanto a omissão administrativa e informações sobre o funcionamento das antenas (item 112, e-fl. 28). 



    Vindo a recorrida a desistir de tal ajustamento, retomou, então, o Município aos trâmites do processo administrativo. 



    Com isso, prescrição alguma pode ser reconhecida.” (e-doc. 98).



    5. A questão discutida no acórdão atacado foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919), no qual fixada a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    6. Embora haja margem para incidência da legislação municipal sobre o uso e ocupação do solo urbano, em circunstâncias como a presente, prevalece a compreensão geral esposada pelo Plenário desta Corte Maior a respeito da competência federal para instituição da taxa de fiscalização e funcionamento, conforme tese fixada no Tema RG nº 919:



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”



    (RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023). 



    7. Em recente julgamento desta Segunda Turma, no RE nº 1.500.564/SP, bem pontuou o e. Ministro Dias Toffoli a respeito da Lei federal nº 13.116, de 2015, cujo art. 4º reforça a competência da União para regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, de modo que obstado aos entes municipais “impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”. Outrossim, a Lei nº 5.070, de 1966, que carreia à União a taxa decorrente de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. 



    8. Ao dirigir a exação e a penalidade para esse tipo específico de instalação, a meu ver, a municipalidade imiscui-se no serviço de telecomunicação de modo a invadir a competência federal. Nesse sentido, manifestei-me monocraticamente: RE nº 1.534.158/PR, RE nº 1.526.993/SP, RE nº 1.520.630/MG.



    9. Ademais, cabe destacar:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas.



    2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”.



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). 



    III. Razões de decidir 



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 



    6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 



    7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 



    8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.505.790/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 26/11/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI Nº 3.750/1971 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO DE SANTOS. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.. I. Caso em exame 1. Validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971, ante alegação de violação da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a taxa de fiscalização e funcionamento de torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Nos termos da Tese 919 da repercussão geral ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei municipal nº 3.750/1971, por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.” 



    (RE nº 1.505.214/SP-AgR, Rel. Min. Luiz, Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 11/10/2024).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão, restabelecer a sentença (e-doc. 83). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator